Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravos internos contra decisão da Presidência. IPTU. Imóvel novo. Planta genérica de valores. Avaliação individualizada. Constitucionalidade. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame
1. Agravos internos interpostos por EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. contra decisão da Presidência que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação estabilizada no Tema 1.084 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve observância aos requisitos fixados no paradigma do Tema 1.084 do STF para fins de lançamento do IPTU de imóveis novos.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pela Corte Suprema no Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor.

IV. Dispositivo
4. Agravos internos conhecidos e desprovidos.